Tribunal: TJSP
Processo: 2013925-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SUSPENSÃO DETERMINADA POR PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA – INADMISSIBILIDADE, ANTE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO JUSTAMENTE EM RAZÃO DA CONEXÃO E PARA EVITAR O RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES DETERMINADO, APRECIANDO-SE NA ORIGEM O PEDIDO DE RESERVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DA FALÊNCIA DE UMA DAS RÉS –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SUSPENSÃO DETERMINADA POR PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA – INADMISSIBILIDADE, ANTE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO JUSTAMENTE EM RAZÃO DA CONEXÃO E PARA EVITAR O RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES DETERMINADO, APRECIANDO-SE NA ORIGEM O PEDIDO DE RESERVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DA FALÊNCIA DE UMA DAS RÉS – RECURSO PROVIDO